Tribunal: TJDFT
Processo: 0737569-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737569-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, M. O. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que antecipou os efeitos da tutela para determinar a imediata substituição do último índice de reajuste aplicado pelas rés no prêmio dos autores, pelo índice autorizado pela ANS para planos individuais, declaração de nulidade dos reajustes e a restituição dos valores cobrados a mais, na ação proposta por M.O.D.S. representado por KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA. Argumenta que o Juízo a quo não atentou para a ausência do perigo de dano, requisito essencial para o deferimento da liminar. Esclarece que a agravada contratou um plano coletivo por adesão, onde a entidade de classe negocia diretamente com a administradora do benefício, não se tratando de plano individual, cuja negociação é feita entre o beneficiário e a operadora. Explica, em relação a sinistralidade, também denominada reajuste técnico, é uma das modalidades de reajuste prevista no contrato, admitida pela ANS, por lei e pelo Poder Judiciário. Adverte ser vedado ao órgão judicial afastar, ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo de prova técnica atuarial, em respeito ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Informa que a concessão de efeito suspensivo se justifica pelo perigo de irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção da situação em que a agravante foi colocada. Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo não causará prejuízo à agravada, uma vez que poderá usufruir de todos os benefícios do plano de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento deste recurso. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo apresentado (ID 76024092). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão recorrida (ID 246177497 – autos originários) esclarece que por se tratar de plano de saúde coletivo por adesão a legislação permite a estipulação de reajustes com base em custos assistenciais e sinistralidade, desde que haja previsão contratual e observância de critérios objetivos. Entretanto, o percentual aplicado mostra-se, à primeira vista, superior ao autorizado pela ANS no mesmo período, havendo indício de relevante desproporção e potencial abusividade. Conforme relatado na decisão recorrida, embora seja necessário o contraditório para apuração da base atuarial, não há impedimento para adoção da medida provisória. E ao contrário do alegado, restou configurado o perigo de dano para os agravados, por se tratar de menor portador de paralisia cerebral e epilepsia, necessitando de atendimento domiciliar complexo. O aumento abrupto da mensalidade compromete a subsistência familiar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital